Tribunal: TJDFT
Processo: 0004001-38.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 545 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa tipificado no artigo 180, § 3o do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos.

2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, uma vez que não houve nenhuma comprovação de que a máquina de solda seria efetivamente de propriedade da vítima e nem que o acusado seria a pessoa que estava na efetiva posse da máquina no dia dos fatos. Alegou que não foi comprovado que o acusado participou da aquisição ou da venda do produto, pois apenas auxiliou na venda, emprestando a sua conta na OLX, mas toda a negociação do produto foi realizada por Raphael, tendo apenas o acompanhado no dia dos fatos, por ser seu amigo e a pedido deste. Defendeu a atipicidade da conduta, uma vez que o acusado não adquiriu ou recebeu o bem, núcleos do tipo, tendo apenas auxiliado na venda do produto. Caso mantida a condenação, pugnou que incida na espécie a atenuante da confissão espontânea, eis que de maneira espontânea, contribuiu para os esclarecimentos dos fatos com todas as circunstâncias em que esses teriam acontecido. Requereu a reforma da sentença, absolvendo o acusado nos termos do art. 386, inciso III ou VII do CPP. Mantida a condenação, pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, ao caso e a fixação do regime aberto inicial para o cumprimento da pena.

4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 46317000), da mesma forma o órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 46964986).

5. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas nos autos pelo Termo Circunstanciado no 1.294/2019 – 27a DP (ID 46316425), pela Ocorrência Policial no 12.865/2019-0 - 27a DP (ID 46316426), pelo Auto de Apresentação e Apreensão no 1.378/2019 (ID 46316428), pela Ocorrência Policial no 7.891/2019-0 - 32a DP (ID 46316448) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.

6. No presente caso, o depoimento da vítima na fase inquisitorial, confirmada em juízo, narrando o furto da máquina transformadora de solda, marca Somar, modelo MTS 250 compact, conforme registrado na Ocorrência Policial no 7.891/2019 – 32a DP, é prova firme e segura de que o bem apreendido em poder do acusado era produto de crime, não estão presentes razões para se duvidar do relato apresentado.

7. Os policiais que foram acionados e conduziram as partes à delegacia, embora tenham afirmado não se lembrar em detalhes da ocorrência em virtude do tempo decorrido, declararam, em Juízo, que havia duas pessoas oferecendo a máquina de solda, confirmando os depoimentos prestados na delegacia de polícia.

8. A alegação do acusado de que não foi comprovada sua participação na aquisição do bem objeto do ilícito, pois apenas auxiliou na venda, emprestando a sua conta do site da OLX, mediante promessa de pagamento de R$ 50,00 pelo auxílio, não afasta a tipicidade material do fato, uma vez que o referido objeto foi encontrado, também, em seu poder e o tipo penal estabelece que pratica o crime de receptação culposa aquele que adquire ou recebe a coisa que pela natureza do produto ou desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.

9. No ponto, não se pune a alienação de objetos usados, contudo, verifica-se do conjunto probatório que o réu agiu culposamente, incidindo na prática delitiva que lhe é imputada, porquanto, sem adotar as cautelas devidas, recebeu o bem produto do ilícito de um “amigo aleatório”, anunciando em sua conta em site de compra e venda online, apresentando a máquina, juntamente com o corréu, para a vítima, encontrando-se em posse do bem por ocasião dos fatos e não apresentou qualquer fundamentação ou circunstâncias a indicar tratar-se de produto de procedência lícita, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

10. O enunciado contido na súmula 545 do STJ estabelece que quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Na hipótese, a confissão extrajudicial (quando declarou, em sede policial, ter sido o responsável por apresentar o bem à vítima) foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado para condenação do réu, de forma que é cabível a compensação da confissão com a reincidência. Diante do exposto, deve ser afastado o incremento decorrente da reincidência e, ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena, a reprimenda definitiva fica fixada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

11. A pena arbitrada não comporta reparos, uma vez que a magistrada sentenciante, em observância aos parâmetros legais e ao princípio constitucional de individualização da pena, considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.

12. As teses levantadas no recurso foram objeto de análise desta Turma Recursal, não havendo que se falar em análise exaustiva para fins de prequestionamento.

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Totalizando a condenação do réu/recorrente como incurso na norma incriminadora do artigo 180, § 3o do Código Penal à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.